Tribunal: TJES
Processo: 5001943-07.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001943-07.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ALVES FILHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTES. CONSIDERAÇÃO DO FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU IRRISORIEDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001943-07.2024.8.08.0008

Recorrente: ANTONIO ALVES FILHO

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTES. CONSIDERAÇÃO DO FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU IRRISORIEDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1). TESE AUTORAL.
RELATA O DEMANDANTE QUE APÓS RETIRAR EXTRATO DETALHADO DE SUA CONTA, OBSERVOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB O N° 771963085-2. AFIRMA O AUTOR QUE NUNCA SOLICITOU ESSE EMPRÉSTIMO, TAMPOUCO AUTORIZOU O LANÇAMENTO DE QUALQUER DESCONTO. DIANTE DE TAIS FATOS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, PUGNANDO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, RECONHECENDO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO, E AINDA NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
CITADO, O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:
A)
DECLARAR

inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;
B)
RECONHECER

a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARAR EXTINTA
sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
C)
CONDENAR

o suplicado à devolução de R$ 1.154,96 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 27/05/2024 (competência 05/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);
D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de d
anos morais mitigado, em razão do fracionamento das demandas (5001943-07.2024.8.08.0008 e 5001941-37.2024.8.08.0008).
Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; e
E) AUTORIZAR
, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.201,67 – mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ADEMAIS, MERECE DESTAQUE O FATO DE QUE O JUÍZO DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSIDEROU O FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS AJUIZADAS PELO AUTOR (PROCESSOS Nº 5001943-07.2024.8.08.0008 E Nº 5001941-37.2024.8.08.0008), COMO CRITÉRIO DE MODERAÇÃO NA FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. EMBORA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS DISCUTIDOS NÃO SEJAM IDÊNTICOS, AMBOS DECORREM DE RELAÇÃO DE CONSUMO COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NESSE CONTEXTO, A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÕES ELEVADAS EM CADA UMA DAS DEMANDAS PODERIA CONDUZIR A UMA DUPLICIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA. A MODERAÇÃO ADOTADA, PORTANTO, ENCONTRA RESPALDO NA PRUDÊNCIA JUDICIAL E NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)